Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002561-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LENIRA CARVALHO WISNIESKI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Lenira Carvalho Wisnieski, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1038859-30.2021.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente, esta que tinha o intuito de anular o executivo fiscal, em razão da impossibilidade da cobrança do ITCMD.
O Agravante, liminarmente, pugna pela suspensão dos atos expropriatórios nos autos originários, até decisão final nestes autos.
A Recorrente sustenta que os elementos obrigatórios para a concessão da antecipação da tutela recursal, fumus boni iuris e periculum in mora, estão presentes, a autorizar a medida.
De maneira específica, com relação ao primeiro elemento, dispõe que não há fato gerador a possibilidade a incidência do ITCMD, eis que a operação tributada se trata de mera transferência de numerários entre contas de cônjuges, estes cujo matrimônio se encontra firmado sob o regime da comunhão universal de bens.
No que concerne o segundo elemento, afirma que em razão da inexigibilidade do tributo, eventuais medidas constritivas violariam equivocadamente seu patrimônio, a trazer prejuízos injustificados.
Por fim, requer o deferimento do pedido, no intuito de que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, com o objetivo de que eventuais medidas constritivas sejam impossibilitadas.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante a concessão de liminar para que se suspenda quaisquer atos expropriatórios a serem realizados nos autos originários.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do primeiro elemento mencionado. A Agravante sustenta, inicialmente, que o ITCMD cobrado na origem seria inexigível, em razão de que a operação tributada se revela como transferência de numerário de contas entre cônjuges.
Ao analisar os documentos colacionados neste momento, bem como nos autos originários, constata-se, no extrato da declaração do IPRF do exercício de 2017 (referente ao ano-calendário 2016), que ocorreu uma transferência de R$ 296.800,83 (duzentos e noventa e seis mil e oitocentos reais oitenta e três centavos), caracterizado como doação a partir das contas de Ismael S. Wisnieski (ID no 118267477).
Destarte, esta é a operação identificada pelo Estado de Mato Grosso como fato gerador para a cobrança do ITCMD.
Ocorre que, ao analisar o documento de ID no 118267480 (certidão de casamento), constata-se que o doador, na realidade, é casado com a Agravante, sob o regime da comunhão universal de bens.
É sabido que o ITCMD, no Estado de Mato Grosso, possui como diretriz a Lei Estadual no 7.850/2002, e nesta oportunidade é imperioso observar o que regula os artigos 1o, II, § 5o, e 4o, III, da referida legislação. Assim, confira-se:
Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:
[...]
II - a doação a qualquer título.
[...]
§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.
[...]
Art. 4o Ocorre o fato gerador:
[...]
III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.
[...]
Não há qualquer outro ponto da referida legislação que abarque a doação realizada entre cônjuges, porquanto, abstrai-se que a mera doação, onerosa ou não, é excetuada.
Ainda que esta não fosse a realidade legal, como já mencionado, os tribunais pátrios possuem entendimento uníssono no sentido de que, ao se identificar que a transferência de numerários foi realizada entre cônjuges, não há a incidência do ITCMD, desde que o matrimônio tenha sido constituído sob o regime da comunhão parcial, ou universal, de bens.
Isto se dá em razão de que, nas referidas modalidades de matrimônio, as contas bancárias dos cônjuges compreendem bem comum, ou seja, entende-se que seja uma transação para a mesma conta, já que ambos teriam direito ao respectivo valor, ainda que, hipoteticamente, na prática seja diferente.
Assim, no presente caso, em eventual rompimento de matrimônio, os bens constituídos, a qualquer tempo serão distribuídos de forma equalitária, logo, o numerário transferido compreende a partilha.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE A TRAMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - FATO GERADOR - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
[...]
2. O fato gerador do ITCMD é a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (art. 155, I, CR/88), ao que se acresce a função notadamente fiscal do imposto que visa arrecadar recursos para os Estados.
3. Via de regra é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, posto que o bem particular doado por um dos cônjuges ao outro retornaria ao seu patrimônio em razão do regime de bens em vigor.
4. Negar provimento ao recurso.
(TJ-MG - AC: 10024160180386001 Belo Horizonte, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/11/2021). [Destaquei]
Nesta toada, ao menos inicialmente, verifica-se a presença da probabilidade do direito.
Ao se tratar do segundo elemento (perigo da demora), é certo que a presença deste, deriva da conclusão do primeiro elemento, pois, aparentemente, a operação tributada não caracteriza fato gerador do ITCMD, logo, a Execução Fiscal se firma sob tributo que, materialmente, é inexigível.
Desta maneira, é temerário admitir eventuais constrições patrimoniais em desfavor da Agravante, até que se confirme, de forma definitiva, a exigibilidade, ou não, do título.
Assim, entendo que, nesta fase de cognição sumária, o perigo do dano está presente.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada estão presentes.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, e determinar a impossibilidade da adoção de medidas constritivas nos autos originários, até ulterior decisão neste recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora